Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MARCAÇÃO DE CONSULTA. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. PRAZO RAZOÁVEL. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES SILVA COSTA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do deferimento da tutela de urgência na origem com a estipulação do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento. Em síntese, postula a agravante a marcação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA em vinte e quatro horas. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de neoplasia maligna, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 09/11/2022, sob a classificação de risco vermelho.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44034434). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 45367255). Tutela antecipada indeferida (ID 44055919). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 45937050).
3. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
4. Contudo, embora o Estado deva garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da agravante, o prazo estabelecido na decisão de origem para cumprimento da obrigação em sede de antecipação de tutela se mostra razoável, considerada a realidade fática a que submetido o sistema de saúde público.
5. Nos termos do art. 22, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42, as decisões sobre a regularidade de condutas na área de gestão pública deverão considerar as circunstâncias práticas que limitam ou condicionam a ação do agente, o que se observa no presente caso.
6. Ademais, a decisão que deferiu a antecipação da tutela foi proferida em 28/02/2023, razão pela qual já se mostra exigível.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais). Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.